Tribunal: TJDFT
Processo: 0738776-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração em se requer que seja reconhecida a data de obtenção dos extratos microfilmados como termo inicial do prazo prescricional decenal.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos o termo inicial do prazo prescricional para exercer a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. De acordo com o acórdão embargado, considerando que a presente ação foi ajuizada em 02/02/2024, mais de 13 anos após o recebimento do valor do PASEP (saque), conclui-se que houve o efetivo transcurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
6. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 205 do Código Civil; artigo 1.022 do Código de Processo Civil.